Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. AFERIÇÃO DE CONSUMO. QUESTIONAMENTOS. DÉBITOS. RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO. ALCANCE PONDERADO AO CONVENCIONADO. ALCANCE DE DÉBITOS SUBJACENTES. PREVISÃO AUSENTE (CC, ART. 322). DÉBITOS. QUESTIONAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA TITULAR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO PELA PRÓPRIA TITULAR. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DÉBITOS AFERIDOS. DESQUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA. CORROBORAÇÃO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO. RATIFICAÇÃO DO APURADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS QUE ASSISTEM A FORNECEDORA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA (CC, ARTS. 186 E 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Como corolário da inversão do ônus probatório no ambiente de ação declaratória de inexistência de débito manejada por consumidora de serviços de energia elétrica, resta consolidado na pessoa da concessionária de distribuição de energia elétrica o encargo de evidenciar a propriedade e legitimidade do consumo que apurara em descompasso com a média de consumo até então apresentado pela unidade consumidora por ter derivado do acúmulo de faturas vencidas e, inclusive, do restabelecimento do fornecimento, de forma ilícita e ilegítima, pela própria consumidora em período em que estivera suspenso por ter incorrido em inadimplência, e, tendo se desincumbido desse ônus, porquanto corroborada a apuração levada a efeito pela prova pericial produzida, tem-se, como imperativo legal, por elididos os fatos constitutivos do direito invocado, culminando com a rejeição do pedido declaratório como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
2. Ostentando a relação de direito material natureza de relação de consumo, conquanto deferida a inversão do ônus probatório, a apreensão de que a fornecedora de serviços se desenlaçara do ônus que lhe fora transposto, colacionando prova que desqualificara os fatos invocados pela consumidora, deixando o direito invocado carente de suporte probatório, a rejeição do pedido traduz imperativo legal, notadamente porque não implica a subversão do ônus probatório o automático acolhimento do pedido, mas simples transposição do encargo de infirmar os fatos invocados como sustentação do direito postulado à fornecedora (CDC, art. 6o, VIII).
3. Atestada por meio de perícia técnica a regularidade do funcionamento do medidor instalado na unidade consumidora, deixando plasmado, inclusive, que a consumidora, agindo em descompasso com a regulação positiva vigente, exercitando de forma arbitrária e ilegítima as próprias razões, restabelecera pessoalmente o fornecimento de energia à unidade de sua titularidade quando estivera suspenso em razão da sua persistente mora na quitação das faturas lançadas com base nos serviços fomentados, deve ser corroborada a legitimidade das faturas lançadas em seu desfavor com estofo nos serviços que lhe foram fomentados.
4. Conquanto celebrado termo de confissão de dívida e parcelamento, o alcance limitado do convencionado às faturas inadimplidas indicadas, denotando a inexistência de declaração atestando a quitação de todas as faturas antecedentes, obsta que as vencidas anteriormente e não indicadas no instrumento firmado sejam reputadas quitadas, à medida em que, em se tratando de parcelas periódicas, a presunção originária do pagamento de parcelas vencidas ostenta natureza relativa, cedendo defronte a comprovação da subsistência de débitos antecedentes (CC, art. 322).
5. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os fatos e atos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples manifestação regular dos direitos que assistem à fornecedora, pois, defronte a inadimplência contumaz da consumidora, está legitimada a cobrar o equivalente à prestação havida e, inclusive, suspender o fornecimento dos serviços fomentados, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11), suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.